Tribunal: TJSP
Processo: 0009031-17.2015.8.26.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0009031-17.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é recorrente MARCELO
ARAUJO SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009031-17.2015.8.26.0229 -Voto no 26.790
2
Recurso em Sentido Estrito no 0009031-17.2015.8.26.0229
Comarca: Hortolândia
Recorrente: Marcelo Araújo Silva
Recorrido: Ministério Público
Voto no 26.790 dig
Vistos.
Marcelo Araújo Silva interpôs recurso em
sentido estrito contra a decisão que o pronunciou pelo suposto
cometimento do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV,
c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, negado o direito de recorrer
em liberdade (fls. 896/904), pleiteando a absolvição por falta de provas
(fls. 926/942).
Regularmente processado e contra-arrazoado o
recurso (fls. 946/951), a decisão recorrida foi mantida (fl. 952).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 959/967).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com os autos, Marcelo Araújo Silva
foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §
2o, incisos I, III e IV, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal,
porque, no dia 09 de julho de 2015, por volta de 19h20min, na Rua
Orlando Singoreli, no 97, Jardim Adelaide, Hortolândia, agindo em
concurso com pessoas não identificadas e com a intenção de matar, por
motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
Paulo César Macena da Silva, agente de escolta e vigilância
penitenciária, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões
corporais de natureza gravíssima (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009031-17.2015.8.26.0229 -Voto no 26.790
3
O exame de corpo de delito constatou que Paulo
César Macena da Silva sofreu lesão corporal gravíssima, consistente em
deformidade permanente em região abdominal, produzida por “agente
pérfuro contundente” (disparos de arma de fogo) (fls. 76/77).
A autoria foi negada pelo recorrente, que
declarou ter emprestado seu veículo para “Neguinho” e “Buiu”, mas não
soube informar onde poderiam ser encontrados. Negou ter ido à cidade
de Hortolândia no dia dos fatos e afirmou não pertencer ao “PCC”, pois
já esteve “no seguro” por ter sido agredido por um membro da referida
facção criminosa. Afirmou que esteve preso no CDP de Campinas, mas
nunca teve briga ou atrito com funcionários ou agentes de escolta.
Disse que usou documento falso, em nome de Júlio César, por se
procurado da Justiça (fls. 91 e mídia).
Corroborou a existência do homicídio qualificado
tentado as declarações do investigador de polícia Rodrigo Ferreira de
Alvarenga (fls. 51/53), que relatou ter refeito o trajeto utilizado pela
vítima e constatou, pelo sistema de monitoramento da Guarda
Municipal, que ela estava sendo seguida por dois veículos, um
“Ford/Focus”, placas “FTW-9484”, e por um “Ford/Ecosport”, placas
“DPP-2593”. Informou que o “Ford/Ecosport” esteve na cidade de
Hortolândia em três dias diferentes, 27/06/2015, às 19h08min57seg,
05/07/2015, às 19h08min32seg, fazendo o acompanhamento da vítima
do trabalho para casa, bem como, na data dos fatos, às
19h09min17seg, dando cobertura na execução do crime, pois apareceu
evadindo-se das proximidades do local, logo após o atentado.
Esclareceu que o “Ford/Ecosport” esteve na cidade somente nestas
datas, informou que o veículo pertencia a Rosália Aparecida Meireles,
presa na penitenciária de Mogi Guaçu, e obteve informações de que o
condutor, nas referidas datas, era seu amásio, Marcelo Araújo da Silva,
foragido do sistema prisional (fls. 51/53).
Rosália Aparecida Meirelles, companheira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009031-17.2015.8.26.0229 -Voto no 26.790
4
Marcelo, também forneceu indícios de autoria, ao afirmar, na fase
policial, que o recorrente era quem mais utilizava seu veículo, um
“Ford/Ecosport”,
placas
“DPP-2593”,
aduzindo
que
nos
dias
27/06/2015, às 19h08min57seg, 05/07/2015, às 19h08min32seg e
09/07/2015, às 19h09min (data dos fatos), era ele quem o conduzia (fl.
67).
Assim, a prova produzida nos autos deve ser
examinada pelo Tribunal do Júri, que a ela dará o correto deslinde de
acordo com a soberania que lhe é conferida.
Ora, neste momento processual, impossível
afirmar que o acusado não teria participado da tentativa de homicídio,
eis que a versão oferecida por ele, de que na data dos fatos teria
emprestado o veículo de sua companheira a indivíduos que sequer
soube identificar, não é suficiente para ensejar a pretendida absolvição.
Ademais, não é recomendável que o magistrado,
na decisão de pronúncia, se aprofunde no exame da prova e da
culpabilidade,
evitando-se,
assim,
invasão
de
competência
constitucional.
Diante dos elementos indiciários houve a correta
prolação da sentença de pronúncia, não se vislumbrando qualquer
motivo apto para afastar a submissão do acusado ao Tribunal Popular,
observado que as declarações das testemunhas arroladas pela defesa
são seus amigos e parentes e têm natural interesse em beneficiá-lo.
E não é demais relembrar que tal decisão não é
definitiva, possuindo apenas conteúdo declaratório, deliberando o
julgador sobre a admissibilidade ou não da acusação, a fim de que o
acusado venha a ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do
Júri.
De igual modo, as qualificadoras acenadas na
acusação também não podem ser desconsideradas nesta etapa
processual, devendo ser igualmente submetidas ao crivo dos senhores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009031-17.2015.8.26.0229 -Voto no 26.790
5
jurados, máxime porque somente poderiam ser repelidas se
inteiramente descabidas e dissociadas das provas coligidas, o que não
ocorre no caso em exame.
Por fim, mantenho a prisão preventiva do réu,
pois estão presentes os motivos que a determinaram em primeira
instância (fls. 234/235).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator